Tribunal: TJMT
Processo: 1069581-36.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1069581-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDELMA MAGALHAES PINHEIRO MESSIAS - CPF: 629.870.541-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL AFASTADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. n° 160551768), que reconheceu,

de ofício
,
a incompetência do Juízo em razão da matéria e
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 3º e 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, ante a necessidade de perícia contábil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a desnecessidade da realização de prova pericial, bem como reafirma a tese inicial de cobrança indevida e ocorrência de danos morais. Ao final requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Extrai-se dos autos que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a condenação do reclamado ao pagamento do valor de
R$ 19.680,00 (dezenove mil e seiscentos e oitenta reais)
, a título de repetição do indébito, além de indenização por danos morais.

A magistrada singular
reconheceu,

de ofício
,
a incompetência do Juízo
em razão da matéria e
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 3º e 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, ante a necessidade de perícia contábil.

Contudo, não há se falar em incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos
não exige a realização de perícia
contábil,
eis que
a

obten
çã
o de eventual valor indenizatório se dá mediante simples cálculo aritmético
.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA DO PRIMEIRO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A COMPRA DE DOCES E DE NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS.
CONSIDERA-SE LÍQUIDA A SENTENÇA QUE DEPENDE APENAS DO SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO CREDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001361-88.2020.8.16.0112/1 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 28.03.2022) (grifei)

No caso,
entendo pela remessa dos autos à origem, visto que
não houve a audiência de conciliação
, sendo devido o prosseguimento do feito.

Portanto, cabível a reforma da sentença e a devolução do feito à origem para o regular prosseguimento do feito, pois impossível a aplicação da teoria da causa madura.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023